Tribunal: TJSP
Processo: 0021569-62.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Compra e venda de imóvel com pacto adjeto e seguro prestamista. Morte de segurado. Quitação. Descumprimento da obrigação por parte da contratada. Seguro prestamista. Natureza bancária. Precedentes deste C. Grupo Especial. Demanda atinente à matéria de competência da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral. Compra e venda de imóvel com pacto adjeto e seguro prestamista. Morte de segurado. Quitação. Descumprimento da obrigação por parte da contratada. Seguro prestamista. Natureza bancária. Precedentes deste C. Grupo Especial. Demanda atinente à matéria de competência da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado (11a Câmara) – Artigo 5o, II.4, da Resolução no 623/2013, deste Tribunal. Reconhecida a competência da Câmara suscitante.
Nesse sentido, já decidiu este Colendo Grupo Especial:

Competência recursal. Seguro prestamista como garantia de pagamento de saldo devedor de cartão de crédito. Debate principal que envolve contrato bancário. Competência atribuída às Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II desta Corte. Precedentes. Conflito procedente, declarada a competência da Câmara suscitada. (TJSP - Conflito de competência cível 0030509-50.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Araldo Telles - j. 29/08/2019).

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de revisão contratual c/c inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c pedido de tutela antecipada para desconstituir autorização de débito em conta corrente - Seguro prestamista que é apenas acessório do contrato bancário cujas cláusulas e consequências (cálculo de juros capitalizados e tributo) se busca discutir - Matéria que se insere dentre as de competência preferencial da Seção de Direito Privado II (art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 desta Egrégia Corte) - Conflito julgado procedente, para afirmar competente a Câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado) (TJSP - Conflito de competência cível 0017618-36.2015.8.26.0000 - Rel.Des. João Carlos Saletti - j. 07/05/2015).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021569-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é suscitante DÉCIMA
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado OITAVA CÂMARA DE
DIREITO PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Dirime-se
o presente conflito de competência, para reconhecer a competência da C. 11a Câmara
de Direito Privado para julgamento do recurso. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), J. B. FRANCO DE GODOI, GOMES VARJÃO, MARCONDES
D'ANGELO, ARALDO TELLES, A.C.MATHIAS COLTRO, ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA E CORREIA LIMA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
2
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000
Suscitante: Décima Primeira Câmara de Direito Privado
Suscitado: Oitava Câmara de Direito Privado
Interessados: Celso Ronaldo Apolinario Neri, Cecilia de Fatima Alves Neri, Agropastoril
Gb Ltda, Fleche Participações e Empreendimentos LTDA, Metropolitan Life Seguros e
Previdência Privada S/A, Jemima Geisa Neri Alves e Celso Tiago Apolinario Neri
Comarca:Sumaré
Juiz 1o Grau: Ana Lia Beall
Voto no 9512
CONFLITO DE COMPETÊNCIA – Ação de obrigação de
fazer c.c indenização por dano moral. Compra e venda de
imóvel com pacto adjeto e seguro prestamista. Morte de
segurado. Quitação. Descumprimento da obrigação por parte da
contratada. Seguro prestamista. Natureza bancária. Precedentes
deste C. Grupo Especial. Demanda atinente à matéria de
competência da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado
(11a Câmara) – Artigo 5o, II.4, da Resolução no 623/2013, deste
Tribunal. Reconhecida a competência da Câmara suscitante.
Trata-se de conflito de competência suscitado pela 11a
Câmara de Direito Privado em face da 8a Câmara de Direito Privado, para
julgamento do recurso de apelação no 1005916-73.2016.8.26.0604,
interposto contra a sentença que, integrada pela decisão de fls. 550,
julgou improcedente ação de obrigação de fazer proposta pelo ESPÓLIO
DE CELSO RONALDO APOLINÁRIO em face de AGROPASTORIL GB LTDA,
FLECHER PARTICIPAÇÕES EMPREENDIMENTOS LTDA e METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, condenando a parte autora nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15%
do valor da causa.
Inicialmente, o feito foi distribuído à 8a Câmara de Direito
Privado, que, por acórdão de relatoria da Desembargadora Monica de
Carvalho, não conheceu do recurso, por entender que a discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
3
envolve interpretação de cláusula de seguro prestamista, sob o
fundamento de que a competência para julgamento do recurso é de
uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II, nos termos do artigo
5o, inciso II.4 da Resolução no 623/2013, fls.592/595.
Os autos foram redistribuídos à 11a Câmara de Direito
Privado que, por acórdão de fls. 601/605, de relatoria do Des. Gil Coelho,
suscitou o presente conflito de competência, por entender que a
discussão refere-se a contrato de compra e venda de imóvel, com pacto
adjeto de alienação fiduciária e seguro prestamista, de competência
comum das Subseções de Direito Privado.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto na denominada
“ação de obrigação de fazer c.c pedido de tutela provisória de evidência
e danos morais.
Segundo consta dos autos, narra o Espólio de Celso Ronald
Apolinário que, em 28/06/2009, o falecido e sua esposa adquiriram um lote
de terreno apontado na inicial. Ocorre que o de cujus faleceu em
04/10/2012 e, em que pese ter a autora comunicado o falecimento,
nenhuma providência foi tomada em relação à seguradora, para que o
sinistro fosse coberto. Aduz que, após o óbito, ainda pagaram
indevidamente aos réus R$ 30.445,00 (outubro de 2012 a junho de 2016),
valor que pretendem receber em dobro, além de indenização por danos
morais.
A ré, por sua vez, sustenta que a contratação é de seguro
prestamista que difere do seguro de vida, portanto. não é título executivo.
Aduz que a indenização foi paga nos limites contratados, nada havendo
a ser pago, rebelando-se quanto à alegação de ato ilícito.
Já os corréus, Agropastoril e Fleche, contestaram arguindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
4
falta de interesse de agir por conta da quitação do prêmio nos termo da
apólice de seguro. Aduzem que a indenização foi paga pela seguradora
às empresas titulares do crédito e não aos herdeiros do falecido no limite
do contrato, tendo sido dada baixa às respectivas prestações, de sorte
que ficaram ainda para serem pagas as prestações devidas pela autora,
esposa do falecido, que é também compradora do imóvel.
Registre-se, de início, que a competência dos diversos
órgãos do Tribunal firma-se, em razão da matéria, examinando-se os
termos da petição inicial, a causa de pedir e o pedido (arts. 1031 e 1042,
do Regimento Interno desta Corte).
No presente caso, a parte autora, em síntese, afirma que o
seguro contratado pelo falecido e pela esposa, quando da aquisição de
lote em prestações, teria por objetivo a quitação total do contrato em
caso de falecimento.
Assim consta da inicial:
“Na data de 04/10/2012, conforme atestado de óbito, o
cônjuge na Requerente faleceu e, mediante tal fato a autora comunicou
aos Requeridos sobre o ocorrido para que tomassem as providências
necessárias a fim de acionarem o seguro e quitarem imediatamente o
contrato conforme preceitua a clausula: 15.1 - in verbis :
'15. DO SEGURO E DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO15.1 O (s)
COMPRADOR (ES) contrata (m), neste ato, os seguros para cobertura dos
riscos de morte e invalidez permanente e também de danos físicos ao
Imóvel, aderindo à apólice indicada pela EMPREENDEDORA e obrigando-
se a pagar o respectivo prêmio, com atualizações idênticas às
1 RI/TJ Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial,
ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam
modificá-la.
2 RI/TJ Art. 104. A competência em razão da matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer
espécie de processo ou tipo de procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
5
contratadas neste instrumento, juntamente com as prestações mensais.'”
Em casos como no dos autos, este C. Grupo Especial já se
posicionou quanto à natureza do contrato de seguro prestamista. Confira-
se o precedente de relatoria do E. Desembargador Luiz Antonio de
Godoy: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Seguro de proteção financeira ou seguro prestamista Contrato bancário
Competência da Subseção de Direito Privado II Art. 5o, II.4,
da Resolução 623/2013, do Órgão Especial Conflito
procedente, reconhecida a competência da Colenda 13a
Câmara de Direito Privado.
(...) Em regra, independentemente da finalidade e do
objeto do contrato ao qual está atrelado, o seguro de
proteção financeira ou seguro prestamista tem por escopo
cobrir saldo devedor do garantido, sendo seu objetivo, sem
dúvida, resguardar o agente financeiro caso ocorra uma
das áleas nele previstas. Assim sendo, as características
desta modalidade securitária atribuem a este contrato
natureza predominantemente bancária. A esse respeito, é
importante ter em mente que “a definição da competência
para julgamento da demanda está adstrita à natureza
jurídica da lide, definida em função do pedido e da causa
de pedir” (Conflito de Competência no 108.138-SC, 2a Seção
do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rela. Mina. Nancy
Andrighi, em 25/8/10).
Dessa forma, considerado o disposto no artigo 5o, II.4, da
Resolução 623/2013, do Órgão Especial desta Corte,
compete à Subseção de Direito Privado II o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
6
ações desta sorte.
Nesse sentido, há precedente deste Grupo Especial da
Seção de Direito Privado:
'Conflito de competência entre a 2a e a 18a. Câmaras de
Direito Privado. Ação de obrigação de fazer. Cláusula de
seguro prestamista inserida no contrato de financiamento,
com valor do prêmio acrescido às prestações do mútuo.
Circunstâncias que tornam evidente que não se trata de
pacto autônomo, mas, ao contrário, indissociavelmente
ligado ao contrato principal, que é de natureza bancária.
Contrato de seguro celebrado com o fim de garantir o
adimplemento
do
valor
financiado.
Competência
preferencial das Câmaras integrantes da Subseção de
Direito Privado II (art. 5o, inciso II, item II.4, da Resolução no
623/13).
Conflito
de
competência
procedente,
para
declarar competente a 18a Câmara de Direito Privado'
(Conflito de Competência no 0022770-65.2015.8.26.0000,
Araras, Grupo Especial da Seção do Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Gomes Varjão,
em 7/5/15).'

(Conflito
de
competência
0073204-58.2015.8.26.0000;
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: Grupo
Especial da Seção do Direito Privado; Foro de Limeira - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/12/2015; Data de
Registro: 12/12/2015)”
Portanto, a competência para julgar os recursos oriundos da
ação é da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado, consoante a
Resolução no 623/2013:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
7
Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas
ordinalmente,
e
subdividida
em
3(três)
Subseções, assim distribuídas:
(...)
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
(...)
II.4 - Ações relativas a contratos bancários, nominados ou
inominados;
Nesse sentido, já decidiu este Colendo Grupo Especial:
Competência recursal. Seguro prestamista como garantia
de pagamento de saldo devedor de cartão de crédito.
Debate
principal
que
envolve
contrato
bancário.
Competência atribuída às Câmaras que integram a
Subseção de Direito Privado II desta Corte. Precedentes.
Conflito
procedente,
declarada
a
competência
da
Câmara suscitada. (TJSP - Conflito de competência cível
0030509-50.2019.8.26.0000 - Rel. Des. Araldo Telles - j.
29/08/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de revisão contratual
c/c inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c
pedido de tutela antecipada para desconstituir autorização
de débito em conta corrente - Seguro prestamista que é
apenas acessório do contrato bancário cujas cláusulas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021569-62.2020.8.26.0000 -Voto no 9512
8
consequências (cálculo de juros capitalizados e tributo) se
busca discutir - Matéria que se insere dentre as de
competência preferencial da Seção de Direito Privado II
(art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 desta Egrégia Corte)
- Conflito julgado procedente, para afirmar competente a
Câmara suscitada (38a Câmara de Direito Privado) (TJSP -
Conflito de competência cível 0017618-36.2015.8.26.0000 -
Rel.Des. João Carlos Saletti - j. 07/05/2015).
Pelo exposto, dirime-se o presente conflito de competência,
para reconhecer a competência da C. 11a Câmara de Direito Privado para
julgamento do recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator